Tribunal: TJSP
Processo: 2150585-35.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade delitivas incontroversas – Dosimetria – Pretensão de redução da sanção carcerária, substituição por restritivas de direitos e abrandamento do regime prisional imposto – Descabimento – A revisão criminal é ação autônoma, que visa desconstituir os efeitos da coisa julgada nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal,

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade delitivas incontroversas – Dosimetria – Pretensão de redução da sanção carcerária, substituição por restritivas de direitos e abrandamento do regime prisional imposto – Descabimento – A revisão criminal é ação autônoma, que visa desconstituir os efeitos da coisa julgada nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como "segundo apelo" ou "terceira instância" de julgamento – Questões já apreciadas nos julgamentos anteriores – Inexistência de contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco de prova nova ou elemento novo capaz de ensejar a modificação da decisão.

PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Criminal
Registro: 2020.0000650928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2150585-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Bilac, em que é peticionário HÉLIO
RIBEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a
presente revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), CAMILO LÉLLIS, EDISON BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO,
EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA NETO E RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2150585-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14.989
2
Revisão Criminal no 2150585-35.2020.8.26.0000
Comarca: Bilac
Peticionário: Hélio Ribeiro dos Santos
Voto no 14.989
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
Autoria e materialidade delitivas incontroversas – Dosimetria –
Pretensão de redução da sanção carcerária, substituição por
restritivas de direitos e abrandamento do regime prisional
imposto – Descabimento – A revisão criminal é ação
autônoma, que visa desconstituir os efeitos da coisa julgada nas
hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal,
não podendo ser utilizada como “segundo apelo” ou “terceira
instância” de julgamento – Questões já apreciadas nos
julgamentos anteriores – Inexistência de contrariedade ao texto
expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco de prova
nova ou elemento novo capaz de ensejar a modificação da
decisão.
PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.
1. Por intermédio da r. sentença de fls. 30/39, da lavra do
MM. Juiz João Alexandre Sanches Batagelo, Hélio Ribeiro dos Santos foi condenado
ao cumprimento de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de quinhentos dias-multa, no piso, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Houve apelo da defesa e a Egrégia 15a Câmara de Direito
Criminal, por acórdão proferido em 02/04/2020, negou-lhe provimento, por votação
unânime (fls. 22/29). Impetrado Habeas Corpus no 580.453/SP perante o Superior
Tribunal de Justiça, que não o conheceu, mas, de ofício, concedeu a ordem para fixar o
regime inicial semiaberto (fls. 300/318).
Após o trânsito em julgado (fls. 13), o sentenciado
apresenta a presente revisão criminal, postulando a aplicação do redutor previsto no §4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2150585-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14.989
3
do art. 33, da mencionada Lei especial, em seu patamar máximo, a fixação do regime
prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 1/11).
A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se
pelo indeferimento do pedido (fls. 323/326).
Este, o relatório.
2. Na lição do insigne Frederico Marques, a revisão
criminal não tem natureza de recurso, mas sim de ação penal constitutiva negativa,
“funcionando como equivalente penal da ação rescisória civil” (Elementos de Direito
Processual Penal, v. 4, ed. Forense, 1965, p. 325), uma vez que se destina a desfazer os
efeitos de uma sentença condenatória transitada em julgado.
O art. 621 do Código de Processo Penal disciplina seu
cabimento em apenas três hipóteses: (a) contrariedade ao texto expresso de lei ou à
evidência dos autos; (b) condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos; (c) descoberta, posterior à sentença, de novas provas de
inocência do acusado ou de circunstâncias que autorizem diminuição especial da pena.
Bem se vê que a revisão não pode ser manejada como
sucedâneo de recurso, não sendo meio apto à mera reapreciação de provas ou do
quantum de pena imposta.
Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci que
“o objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a sua
pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser
a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a
aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é
desvirtuar a natureza do instituto” (Código de Processo Penal Comentado, Ed.
Forense, 5a edição, p. 989).
No mesmo sentido é a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2150585-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14.989
4
“É inadmissível a Revisão Criminal como mera pretensão
de reexame de matéria anteriormente apreciada, como se fosse um recurso que visasse
nova análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo que mencionar que a
sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos significava dizer que o
Julgador desconsiderou substancial elenco probatório” (RJTACRIM 47/489).
3. Os pedidos nestes autos formulados não se enquadram
em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão. De fato, a combativa defesa,
mesmo cumprindo com galhardia seu mister, não conseguiu trazer à baila nenhum fato
novo ou argumento novo, capaz de ensejar a modificação do decisum. Pretende-se,
apenas, uma reapreciação de temas já debatidos no julgamento da causa.
4. Repise-se, de todo modo, ainda que brevemente, os
tópicos que se pretende reavivar nesta revisão.
5. É dos autos que em 29 de novembro de 2017, no
horário e local indicados na denúncia (fls. 44/46), Hélio Ribeiro dos Santos mantinha
em depósito 33 porções de maconha (56,45 gramas), para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
6. A autoria e materialidade delitivas foram cabalmente
comprovadas, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante (fls. 48), pelo auto de exibição
e apreensão (fls. 60/61), pelo laudo de constatação provisória (fls. 65/66), pelo exame
químico-toxicológico (fls. 79/80) e pela prova oral coligida (fls. 210/214).
Daí porque a d. defesa cinge-se a pleitear a redução da
pena, o abrandamento do regime prisional e a substituição da carcerária por restritivas
de direitos.
7. O procedimento dosimétrico, todavia, não comporta
reparo.
7.1 Na primeira fase, a reprimenda foi fixada no mínimo,
em 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, assim tornando-se
definitiva à míngua de causas modificativas.
Note-se que o peticionário, em juízo, assumiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2150585-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14.989
5
propriedade do estupefaciente, mas sob alegação de que se destinava ao consumo
pessoal. Não era mesmo o caso de incidir a atenuante da confissão espontânea, eis que
não houve admissão de culpa acerca dos fatos que lhe foram imputados.
7.2 Outrossim, o d. Magistrado corretamente afastou a
incidência do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, salientando a
existência de indicativos de que o sentenciado dedicava-se de forma habitual ao nefasto
comércio vil, mormente porque havia inúmeras denúncias anônimas nesse sentido,
registradas perante a Polícia Militar (cf. ofício de fls. 87/96). Outrossim, restou
comprovado que ele guardava 33 porções de maconha, já embaladas e prontas ao
fornecimento de terceiros, a denotar que não se tratava de mero traficante ocasional (fls.
38).
O v. Acórdão impugnado manteve tal conclusão,
acrescentando que o peticionário registra pretérita condenação (processo no
0001018-81.2007.8.26.0076 cf. certidão de fls. 14/17), aliás, também por tráfico de
drogas.
A propósito, nos termos do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: “O art. 64, I, do Código Penal - CP dispõe que, para efeito de
reincidência, "não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento
ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior
a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento
condicional, se não ocorrer revogação". Todavia, tais condenações, no entanto,
podem configurar maus antecedentes, segundo a jurisprudência pacífica desta
Corte e afastar a aplicação do redutor da pena previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006” (STJ, AgRg no HC 522428 / SP, 5a T., rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j.
17/09/2019, DJe 23/09/2019).
Inviável, portanto, a almejada aplicação da minorante em
questão.
8. E diante do quantum de pena privativa de liberdade
imposta, superior ao limite legal, e das condições pessoais do peticionário, indicativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2150585-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14.989
6
de recalcitrância criminosa, incabível a substituição por restritivas de direitos (CP, art.
44, inc. I e III).
9. Por fim, impossível maior abrandamento da regência
carcerária, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos, pois, como visto,
havia diversas denúncias anônimas noticiando que o sentenciado realizava o tráfico de
drogas com habitualidade, até mesmo que seria responsável pelo abastecimento de
pontos de mercancia espúria no município de Piacatu (v. fls. 87/96). Ademais, ele foi
surpreendido mantendo em depósito considerável volume de entorpecentes, suficiente
para atingir de modo significativo a saúde pública. Não bastasse, registra condenação
definitiva por crime análogo, tudo a evidenciar que o regime aberto não seria suficiente
à repressão e prevenção do delito em estudo.
10. Em vista do exposto, pelo meu voto indefere-se a
presente revisão criminal.
CESAR MECCHI MORALES
Relator